Tribunal: TJMT
Processo: 1021587-06.2022.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021587-06.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE MAGALHAES DOS SANTOS - CPF: 141.896.311-91 (EMBARGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (EMBARGANTE), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO

– VÍCIO
INEXISTENTE
– IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA
– PREQUESTIONAMENTO
– INADMISSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC

–

EMBARGOS
REJEITADOS.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão
.

O Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que a parte suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de e
mbargos de
d
eclaração opostos
por
Generali Brasil Seguros S.A.
,

contra acórdão que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação
, mantendo a sentença que
julgou
procedentes os pedidos da inicial para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento do prêmio previsto na apólice do seguro de vida em grupo firmado entre as partes, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como ao pagamento de danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A

embargante, em suas razões, sustenta que o acórdão proferido seria
omisso
,

po
r
deix
ar
de

aplicar o que dispõe o Tema 1.112 firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que definiu atribuições do estipulante em matérias de
seguros de vida coletivos.

P
ugna
pelo acolhimento dos embargos de declaração
, bem como a manifestação acerca da omissão apontada.

Oportunizado à parte embargada se manifestar, pugnou pel
o

não conhecimento
dos embargos
. Id.
225503194
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em que pese
a

embargante alegue a ocorrência de omissão

no acórdão, faz-se necessário destacar que a tese defendida não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

A
embargante defende a existência de omissão
no acórdão sob o argumento de que o Colegiado

tenha deixado de aplicar
o que versa n
o
rito de julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.112), que dispõe
que “
na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre,

[...]
”

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que os pontos elencados no recurso principal foram devidamente apreciados e fundamentados no voto condutor, não sendo possível a oposição dos embargos com a finalidade de rediscutir matéria fundamentada.

Evidencia-se que a pretensão dos embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida na decisão combatida. Entretanto, os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

In
casu
, o acórdão foi preciso ao fundamentar acerca d
o seu entendimento sobre o caso em tela
,

mesmo que este tenha sido divergente do que
pretende a embargante,

afastando
assim o vício de omissão. Vejamos:

“[...]
É incongruente que o autor contratasse em 19/02/2020 um seguro prestamista com vigência para 19/02/2020 a 19/02/2021 com a finalidade de quitar uma dívida que sequer existia ao tempo da contratação daquele seguro (prestamista), já que o seguro de vida supostamente só viria a ser contratado posteriormente, com vigência para o período de 28/06/2021 a 28/06/2023.

Ora, a confusão gerada com as vigências de ambos os seguros, que possuem o mesmo código SUSEP, não serve para respaldar a seguradora, mas para amparar o consumidor que, consoante consignado em linhas volvidas, é protegido pela legislação com a interpretação que mais lhe é favorável.

Desse modo, a interpretação mais favorável ao consumidor permite inferir que o acidente por ele sofrido ocorreu no prazo de vigência do contrato.

Por fim, do contrato de seguro de vida firmado entre as partes (id. 210696660), não consta nenhuma informação de que a indenização securitária seria calculada conforme o grau de invalidez do segurado (tabela da SUSEP). Ao contrário, encontra-se expresso no referido certificado que em caso de invalidez denominada no contrato por IPTA, o valor da indenização seria de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), inexistindo qualquer ressalva acerca da aplicação da referida tabela.

Não bastasse, não há nos autos prova de que a apelante tenha informado ao autor, ora apelado, que o pagamento do seguro em caso de invalidez total ou parcial por acidente seria feito conforme a tabela publicada pela SUSEP, o que era seu dever, tendo em vista os princípios da transferência e informação que norteiam as relações de consumo.

[...]”
(
destaquei)

Neste passo, e
mbora não desconhecer o repetitivo mencionado pelo embargante,
depreende
-se que no certificado emitido pela própria seguradora consta
expressamente
que no caso de invalidez IPTA, o valor da indenização seria 50 mil
(cinquenta mil reais), inexistindo qualquer menção que o grau de invalidez seria pago
segundo
a tabela da SUSEP, c
ausando
desacerto em relação ao consumidor e o produto ofer
tado
.

Assim
,
diante das diversas incongruências nas apólices, dentre elas o período de vigência, e
sendo o consumidor a parte vulnerável da demanda,

optou-se pela
aplica
ção

d
o artigo
47
, do C
DC
: “
As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor
”
, que devem ser obedecidas não só pelos estipulantes do seguro, mas também pelas seguradoras
, sobre a aplicação do Tema 1.112.

Portanto,
tenha o acórdão apresentado nitidamente
o entendimento do Colegiado acerca do caso em tela e
consequentemente
não havendo
vícios a serem sanados, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do
julgamento da decisão
recorrida, permitindo a
parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Por fim, cabe ressaltar que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Nesse sentido, trago à colação julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido. 2. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ -
EDcl
no REsp: 1947036 DF 2021/0205167-5, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRÉ-QUESTIONAMENTO - EXEGESE DO ART. 1.025 DO CPC - INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. 2. Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

3. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção. 4. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela”.
(N.U 1018349-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2024,
Publicado
no DJE 15/02/2024)

Isso posto,
rejeito
os
aclaratórios
, mantendo inalterado o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024